Tribunal: TJSP
Processo: 0019413-53.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA – Sentença absolutória. Irresignação ministerial – PRESCRIÇÃO – Decurso de lapso temporal superior a 03 (três) anos entre a data do recebimento da denúncia e este julgamento – Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base no máximo da pena em abstrato cominada ao delito – Inteligência dos artigos 107, IV, primeira figura, e 109, VI, do Código Penal –

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA – Sentença absolutória. Irresignação ministerial – PRESCRIÇÃO – Decurso de lapso temporal superior a 03 (três) anos entre a data do recebimento da denúncia e este julgamento – Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base no máximo da pena em abstrato cominada ao delito – Inteligência dos artigos 107, IV, primeira figura, e 109, VI, do Código Penal – Extinção da punibilidade. Prejudicada a análise do recurso.